Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-94.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. DESÍDIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. É certo que, no microssistema dos Juizados Especiais, o não atendimento da parte requerente, devidamente intimada, à determinação de dar prosseguimento ao processo dá causa à extinção do processo, sem resolução do mérito, independendo de prévia intimação pessoal das partes, conforme art. 51, § 1o da lei no 9.099/95. Precedente TJDFT: (Acórdão 1159587, 07011909820188070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no PJe: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
II. Ademais, o Código de Processo Civil estabelece que, caso o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbem, abandonando a causa por mais de 30 dias, o juiz não resolverá o mérito da causa (art. 485, III), razão pela qual não se verifica violação à Sumula 240 do STJ e, igualmente, não se observa ausência de fundamentação na sentença impugnada.
III. Diante dessas circunstâncias específicas, a extinção do processo sem análise do mérito não redunda em ofensa aos princípios da celeridade (Lei n. 9.099/95, Art. 2o), da duração razoável do processo e da efetividade (CF, Art. 5a, LXXVIII e CPC, Art. 4o), especialmente em razão da inequívoca ciência dos termos do processo.
IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).